Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705548-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA APELADO: THOMAS PASCOAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, THOMAS TRAJANO PASCOAL, EDILSON MOREIRA COUTINHO DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos a parte Apelante (ENGERTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA) para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões de id. 36711065/36711066. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora